Tribunal: TJDFT
Processo: 0738344-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. APARELHO INEXISTENTE. ALUGUEL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega a legalidade da cobrança do aluguel em desfavor da autora, ora recorrida. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, o afastamento da repetição de indébito, diante da ausência de má fé.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Pela teoria finalista aprofundada ou teoria finalista mitigada considera-se consumidor tanto a pessoa que adquire para uso pessoal quanto os profissionais liberais e pequenas empresas que se utilizam de insumos para a sua atividade de produção ou prestação de serviços, desde que comprovado o seu estado de hipossuficiência e vulnerabilidade (Acórdão n.1157627, 20180110097354APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 19/03/2019. Pág.: 513/519).
5. Dos autos consta que a autora vem sendo cobrada por taxas referentes a um aparelho de automação comercial, denominado TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), de no 2808436-7, que nunca foi solicitado, sequer utilizado. Ainda que inexistente o aludido TEF, vislumbra-se que, por diversas vezes, a autora, ora recorrida, não logrou êxito no cancelamento da cobrança das taxas a ele referentes. (IDs 13960891, 13960892, pags. 01 a 07 13960893, pags.01 a 04).
6. Para a devolução em dobro, imprescindível a comprovação de três condições, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. In casu, infere-se que foram devidamente preenchidos os referidos requisitos, em razão da cobrança destituída de fundamento ter continuado, mesmo após inúmeras reclamações da consumidora.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).